Tribunal: TJSP
Processo: 1024993-47.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de cobertura de prótese prescrita pelo médico assistente - Perícia médica comprovando que o material fornecido pela operadora atendia as necessidades do paciente – Ausência de ato ilícito - Dano moral não caracterizado – Improcedência mantida - Recurso desprovido.